Tribunal: STF
Processo: RE 78896
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-08
Data de publicação: 1974-11-08

Ementa:
INTERDITO PROIBITORIO. ESBULHO OU TURBAÇÃO VERIFICADO NO CURSO DA
LIDE. EFEITOS. II. EMBARGOS DE TERCEIRO DESPREZADOS. MOTIVAÇÃO. III.
COISA JULGADA; APRECIAÇÃO MESMO DE OFICIO QUANDO ESCOIMADA DE
QUAISQUER IMPRECISÕES. INOCORRENCIA, TODAVIA, PORQUE NÃO VERIFICADOS
SEUS PRESSUPOSTOS. IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.